Tribunal: TJDFT
Processo: 0727186-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FALECIMENTO DO LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE LOCATÍCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com rescisão contratual, determinando a desocupação do imóvel e atribuindo ao espólio do locatário falecido a responsabilidade de desocupação do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a legitimidade passiva do espólio em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com rescisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 11, II, da Lei no 8.245/91, em locações não residenciais, morrendo o locatário, ficam sub-rogados nos direitos e obrigações o espólio e, se for o caso, o sucessor no negócio.
4. O contrato de locação comercial foi firmado com pessoa física, falecida em 2018, sendo que a inadimplência ocorreu entre 2022 e 2024, período em que o imóvel estava sob gestão de interino designado para administrar cartório.
5. A inadimplência ocorreu anos após o falecimento do locatário, sendo incontroverso que o imóvel estava sob gestão do interino, que inclusive negociou valores de aluguel e deveria providenciar a rescisão contratual.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei no 8.245/91, art. 11, II; CC, art. 1.784.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1256870, 00347872720168070001, Rel. Des. Hector Valverde, j. 17.06.2020.